Tribunal: TJSP
Processo: 2116206-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal -IPTU/TSU - Exercício de 2017 - Indeferimento do pedido de constrição do imóvel sobre o qual incide o tributo cobrado - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Inobservância da ordem prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80 - Execução fiscal que deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/2015), mas sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal -IPTU/TSU - Exercício de 2017 - Indeferimento do pedido de constrição do imóvel sobre o qual incide o tributo cobrado - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Inobservância da ordem prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80 - Execução fiscal que deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/2015), mas sem onerar demasiadamente o devedor nessa fase de garantia do Juízo (art. 835, do mesmo diploma legal) - Penhora do imóvel nomeado pelo agravante executado que ocupa apenas o 4o lugar na ordem do art. 11, da Lei no 6.830/80 - Peculiaridades do caso concreto a justificar o indeferimento, nesse momento processual, da penhora do imóvel tributado, especialmente em razão do seu elevado valor quando comparado ao da dívida - Situação que recomenda primeiramente seja observada a ordem legal, com a tentativa de penhora on-line de ativos financeiros, não requerida pelo exequente ou, ainda, penhora livre de bens - Decisão mantida -Agravo desprovido - Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.